Tribunal: TJMT
Processo: 0000655-54.2012.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 0000655-54.2012.811.0006
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JACKLINE FERNANDA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID. 51787992):
“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PENSÃO POR MORTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – TERMO A QUO QUE SE INICIOU COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO NA SEARA ADMINISTRATIVA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL DO ART. 1o 20.910/32 – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
“Diversamente é o caso em que há indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte (...) , pois, em tal situação, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de cinco anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser ele fulminado pela prescrição” (AgInt no REsp 1799276/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)
Sendo respeitado o lapso temporal quinquênio, previsto em lei, não há que se falar em reconhecimento do instituto da prescrição.
Recurso provido. (TJMT – Apelação Cível no 0000655-54.2012.811.0006, DR. MARCIO PARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/082020).
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, uma vez que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.
Sustenta ainda, que “o requerimento administrativo do benefício se deu em 19/10/2007 e a sua judicialização do pedido foi feito apenas no dia 30/01/2012, desde quando requereu administrativamente o pedido, ele já estava prescrito. ”
Recurso tempestivo (ID. 64031459).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 67903963).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente alega que houve violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32, ao argumento que o direito concedido contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do requerimento do pedido administrativo, quando a matéria se trata de concessão do benefício previdenciário por morte.
A matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo (ID. 51787991):
“Isso porque é firme recente Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ter firmou entendimento no sentido de que é imprescritível a pretensão ao recebimento de pensões previdenciárias, podendo o pretenso beneficiário requerer seu direito a qualquer tempo. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF, APLICADA POR ANALOGIA. PENSÃO POR MORTE. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o direito à obtenção de benefício previdenciário é imprescritível, apenas se sujeitando ao efeito aniquilador decorrente do decurso do lapso prescricional as parcelas não reclamadas em momento oportuno" (AgInt no REsp 1.733.894/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2018). Nesse mesmo sentido: EREsp 1.269.726/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/03/2019.
Contudo também entende a Corte Superior que, quando o pleito já tiver sido indeferido na esfera administrativa, há o surgimento do termo a quo do prazo prescricional para a judicialização do da demanda.
Dito de outro modo, a partir do momento em que houver a resposta negativa da Administração e não ocorrer a propositura da ação dentro do lapso temporal estabelecido em lei, pode-se perder, não só as verbas relativas aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (Súmula 85 do STJ), mas sim o próprio fundo de direito.
Didaticamente o Tribunal da Cidadania consignou recentemente que: “Diversamente é o caso em que há indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte – (...) -, pois, em tal situação, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de cinco anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser ele fulminado pela prescrição”. (AgInt no REsp 1799276/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019)
Referido acórdão restou assim ementado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO ÓBITO DO SERVIDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ. ERESP 1.269.726/MG. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. In casu, trata-se de Ação Ordinária, proposta, em 30/04/2009, por Maria Santana Salgado da Rocha em desfavor do Estado do Pará, objetivando a "condenação do Réu no pagamento da pensão especial e no pagamento das diferenças correspondentes aos últimos cinco anos".
O Juízo de 1o Grau julgou procedente o pedido, para condenar o réu "a pagar, doravante, à requerente, a pensão especial, no valor correspondente àquele a que faria jus o ex-servidor caso vivo estivesse, bem como ao pagamento dos retroativos, observado o lustro prescricional anterior à propositura da ação". O Tribunal de origem manteve a sentença, ao entendimento de que "a pensão especial possui uma natureza imprescritível, não havendo prescrição do fundo de direito, quando não tiver sido negado o direito vindicado, tudo em conformidade com a súmula 85 do STJ, sendo uma relação jurídica de trato sucessivo, em que a prescrição é alcançada, apenas em relação as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da demanda".
III. Recentemente, a Primeira Seção desta Corte, em sessão realizada em 13/03/2019, nos autos dos EREsp 1.269.726/MG (Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 20/03/2019), examinou a questão, para reconhecer que "o pedido de concessão do benefício de pensão por morte deve ser tratado como uma relação de trato sucessivo, que atende necessidades de caráter alimentar, (...). Assim, não havendo óbice legal a que se postule o benefício pretendido em outra oportunidade, o beneficiário pode postular sua concessão quando dele necessitar".
IV. Com efeito, o benefício de pensão por morte rege-se pelas normas vigentes na data do óbito do servidor, mas não é concedido, de ofício, pela Administração, haja vista a necessidade de habilitação do beneficiário, cujos requisitos, para a obtenção do benefício, já se perfazem, na data do falecimento do instituidor da pensão. Assim, a eventual demora no pedido de pagamento da pensão por morte estatutária acarreta, dessa forma, apenas a perda das parcelas devidas, desde o óbito, por força da prescrição, vencidas no quinquênio que antecede a formulação do requerimento.
V. Diversamente é o caso em que há indeferimento do pedido administrativo de pensão por morte - o que não ocorreu, no caso -, pois, em tal situação, o interessado deve submeter ao Judiciário, no prazo de cinco anos, contados do indeferimento, a pretensão referente ao próprio direito postulado, sob pena de ser ele fulminado pela prescrição.
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1799276/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 11/12/2019) (destaquei)
Desse modo, como o indeferimento do pedido protocolizado perante a Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso – SAD ocorreu na data de 08/01/2008, e o ajuizamento da ação se deu na data de 30/01/2012 (Id.1996609, fl.07), entendo que restou respeitada a prescrição quinquenal prevista no Art. 1o do Decreto 20.910/32. ”
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32. PRESCRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO. IMPRESCRITIBILIDADE. ERESP No 1.269.726/MG JULGADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.
1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior nos autos do EREsp no 1.269.726/MG, julgado em 13/03/2019, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 626.489/SE, decidiu que "o benefício previdenciário constitui direito fundamental da pessoa humana, dada a sua natureza alimentar e vinculada à preservação da vida. Por essa razão, não é admissível considerar extinto o direito à concessão do benefício pelo seu não exercício em tempo que se julga oportuno. A compreensão axiológica dos Direitos Fundamentais não cabe na estreiteza das regras do processo clássico, demandando largueza intelectual que lhes possa reconhecer a máxima efetividade possível".
2. Contudo, nos casos de indeferimento administrativo da pensão por morte, como ocorre na presente hipótese, haverá prescrição do fundo de direito se não for ajuizada ação nos (5) anos posteriores à negativa administrativa do benefício. Vale dizer, neste caso, o termo inicial do prazo prescricional é o indeferimento administrativo da pensão por morte. Precedentes.
3. No presente caso, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem, o pedido administrativo da pensão por morte foi indeferido no ano de 2001, e a ação somente foi proposta em 2010, configurada, assim, a prescrição do fundo de direito.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1525902/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020)”
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal nesse ponto.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado no 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n.16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII